Tribunal: STF
Processo: RE 1137355
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Ofensa à cláusula de reserva de plenário. Inexistência. Reconhecimento de vínculos trabalhistas e de períodos laborados em condições especiais. Recebimento de valores decorrentes de benefício concedido na via judicial até a véspera da implantação da aposentadoria concedida administrativamente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).